Tribunal: TJMT
Processo: 0000917-86.2009.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000917-86.2009.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA FILHO - CPF: 568.650.311-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5º, I, DO CC – AFASTAMENTO DO ART. 205,
CAPUT,
CC APLICADO NA SENTENÇA - TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Prescreve em cinco anos a pretensão formulada em ação de busca e apreensão, lastreada em contrato com garantia em fiduciária, porquanto a finalidade é a satisfação de crédito, e não somente a retomada do bem.

É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil),cujo termo inicial é a partir do dia de vencimento da última prestação do contrato,conforme jurisprudência

do STJ.

A prescrição intercorrente se concretiza durante o trâmite processual quando o autor permanece inerte, injustificadamente, por determinado lapso temporal suficiente à perda da pretensão, não ocorrendo no caso em análise.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021